Tribunal: TJMT
Processo: 0011479-44.2013.8.11.0004
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011479-44.2013.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Lançamento, Anulação de Débito Fiscal, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FERTIVERDE ACREUNA - COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 04.945.676/0001-09 (EMBARGADO), ROSIRIS PAULA CERIZZE VOGAS - CPF: 044.804.266-55 (ADVOGADO), LIVIA IGNES RIBEIRO DE LIMA - CPF: 097.670.446-39 (ADVOGADO), ISABELA PRUDENTE MARQUES - CPF: 087.672.516-76 (ADVOGADO), JOATAN FERREIRA DA SILVA - CPF: 075.089.986-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), FERTIVERDE ACREUNA - COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 04.945.676/0001-09 (EMBARGANTE), ISABELA PRUDENTE MARQUES - CPF: 087.672.516-76 (ADVOGADO), JOATAN FERREIRA DA SILVA - CPF: 075.089.986-77 (ADVOGADO), LIVIA IGNES RIBEIRO DE LIMA - CPF: 097.670.446-39 (ADVOGADO), ROSIRIS PAULA CERIZZE VOGAS - CPF: 044.804.266-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO ACÓRDÃO NO RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - PREQUESTIONAMENTO IMPLICÍTO - ACLARATORIOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 2. [...]”
(AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

2. Aclaratórios Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e FERTIVERDE ACREUNA – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0011479-44.2013.811.0004, que deu provimento parcial ao recurso

para adequar o valor da multa ao percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do tributo.

O primeiro Embargante, alega, tão-somente, a existência de omissão pela ausência de enfrentamento da tese da não aplicação do disposto no artigo 150, inciso IV, da CF, para as multas tributárias. (Id 95884999)

A segunda Embargante afirma que o acórdão é contraditório, e incorre em erro de capitulação da infração, sendo flagrante a nulidade do título por ausência de subsunção do fato à norma.

Afirma, ainda, a ocorrência de omissão uma vez que ainda que considerada inidônea a nota, não haveria tributo a ser recolhido ao Estado de Mato Grosso.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios. (Id 96301983)

Os embargados apresentaram contrarrazões pelo desprovimento dos embargos. (Id’s 97184543 e 98597061)

É o relato necessário.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, o primeiro Embargante alega omisso no v. acórdão, porque não teria se manifestado sobre a inaplicabilidade do artigo 150, inciso IV, da CF, para as multas tributárias.

Em análise detida dos autos, não se verifica qualquer vício a ensejar a modificação da decisão hostilizada, notadamente porque fundamentei a adequação da multa com base no artigo 150, inciso IV, da CF, o que importa em afastamento da tese defendida pelo ora Embargante.

Ademais, o voto está fundamentado em entendimento do E. Supremo Tribunal Federal.

Neste aspecto, restou consignado na decisão embargada:

“(...)

Verifica-se que o valor da multa supera em quase três vezes o valor do tributo, extrapolando os limites da proporcionalidade e razoabilidade, a evidenciar o seu caráter confiscatório (art. 150, inciso IV, da CF).
Sobre o tema, o E. Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE nº. 833.106/GO, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim se manifestou:
‘TRIBUTÁRIO – MULTA – VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO – CONFISCO – ARTIGO 150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA. Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – e Recurso Extraordinário nº 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral.’” (Id 90176975)

No que se refere ao segundo Embargos, não há que se falar em contradição ou omissão, na verdade, constata-se que a Embargante pretende a rediscussão da matéria.

Inclusive, bem expliquei que conheceria apenas em parte o Recurso de Apelação da Empresa Fertiverde Acreuna. Transcrevo parte do voto:

“De início, registro que o Recurso de Apelação em razão do seu efeito devolutivo, devolve ao Tribunal a matéria apreciada em primeiro grau, nos limites da proposição da ação, objetivando o reexame da decisão judicial recorrida, em parte ou total.
Dessa forma, a tese de que o enquadramento da infração não observou as normas de regência, além da capitulação errada da multa, não merece ser conhecida, eis que não submetida à apreciação do juízo singular, tratando-se de uma inovação recursal, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, em razão da preclusão, e por ofensa ao devido processo legal.”

Dessa forma, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que a decisão embargada enfrentou as teses devolvidas ao ensejo da interposição da apelação, fazendo constar os fatos necessários ao entendimento do feito, sendo redigido de forma clara, concisa e coesa.

Portanto, não se mostra presente nenhum vício a ser sanado nos presentes aclaratórios.

Pretendem os recorrentes a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Feitas essas considerações, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021